Tribunal: TJDFT
Processo: 0003569-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. PROCURAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. EMENDA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Queixa. Procuração. Inépcia. Na forma do art. 44 do Código Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando o nome do querelado e a menção ao fato criminoso, providência da qual não se desincumbiu o querelante. A procuração de ID25821273 outorga ao advogado poderes gerais e para o constituído oferecer “queixa-crime em razão de crimes contra a honra praticado por Diego Fernandes dos Santos”. Não há referência a qualquer fato, de modo que não cumpre o requisito legal. Assim, sem o cumprimento dos pressupostos processuais, o processo é nulo desde a origem.

4 – Decadência. A ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo anterior à decadência do direito de queixa. Esta é a inteligência dos artigos 43, III, 44 e 568, todos do Código de Processo Penal. Neste sentido a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI). O fato ocorreu em outubro de 2018 e a queixa foi apresentada em março de 2019. Eventual emenda que viesse a ser facultada ao querelante seria alcançada pelo prazo decadencial de que trata o art. art. 107, inciso IV, do Código Penal. Resta, pois, declarar extinta a punibilidade pela decadência, na forma do dispositivo acima. Decisão que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Apelação Criminal conhecida, mas não provida. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 800,00, pelo recorrente.